Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-19.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Posse ilegal de armas de fogo de uso restrito e permitido. Tribunal do júri. Decisão de pronúncia. Impronúncia. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença de pronúncia pelo crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (cinco vezes), no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (duas vezes) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, para submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão
2. Analisar se cabível a impronúncia por ausência de provas suficientes de autoria.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 3.1. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de homicídio qualificado na modalidade tentada e dos crimes conexos (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse ilegal de armas de fogo de uso restrito e permitido), não há falar em impronúncia, pois meros indícios de autoria são suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017428, 0705330-92.2024.8.07.0011, Rel. Des., 3a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2008583, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 11/06/2025.